Tribunal: TJMT
Processo: 1036225-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036225-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), V. G. P. C. - CPF: 112.691.811-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZA PEREIRA CARVALHO - CPF: 062.263.411-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIANÇA. EXAME E CIRÚRGIA. MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. MULTA PESSOAL A SECRETÁRIOS. CUMPRIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE EFICÁCIA COERCITIVA. EXCLUSÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE DE REEXAME. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em Ação Civil Pública que, ao deferir parcialmente tutela de urgência, determinou ao Estado e ao Município de Nova Monte Verde a realização, no prazo de 48 horas, de exame de ultrassonografia testicular em menor, a fim de subsidiar cirurgia, sob pena de multa diária pessoal de R$ 1.000,00 aos respectivos Secretários de Saúde.

2.

O recurso limita-se à impugnação da cominação de astreintes, inclusive na modalidade pessoal, ao argumento de inadequação, desnecessidade e desproporcionalidade da medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(I) se é cabível a manutenção de multa cominatória contra a Fazenda Pública quando a obrigação foi cumprida; e

(II) se é legítima a imposição de multa pessoal a Secretários de Saúde sem demonstração de resistência individualizada ao cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. Os arts. 536, § 1o, e 537 do CPC admitem a imposição de astreintes inclusive contra a Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado no Tema 98 do STJ. Todavia, a multa possui natureza instrumental e deve subsistir apenas enquanto necessária à efetivação da ordem judicial.

4. Comprovado o cumprimento da determinação judicial — realização do exame no prazo fixado e posterior efetivação do procedimento cirúrgico — esvazia-se a finalidade coercitiva da multa, sendo cabível sua exclusão, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

5. A imposição de astreintes à pessoa jurídica de direito público deve observar critérios de adequação e subsidiariedade, considerando que o ônus financeiro recai sobre a coletividade. A jurisprudência deste Tribunal admite a preferência por medidas alternativas, como bloqueio de verbas, quando mais eficazes e menos gravosas ao erário.

6. A multa pessoal a agentes públicos exige fundamentação concreta e demonstração de resistência deliberada ou conduta omissiva individualizada. A mera titularidade do cargo não autoriza responsabilização patrimonial pessoal, inexistindo, no caso, prova de descumprimento doloso ou desídia específica.

7. O prazo de 48 horas revelou-se exequível, pois a obrigação — exame diagnóstico — foi cumprida tempestivamente, inexistindo afronta ao regime jurídico-administrativo ou impossibilidade material.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para excluir a multa cominatória anteriormente fixada.

Tese de julgamento:
“1. A multa cominatória prevista nos arts. 536 e 537 do CPC deve ser excluída quando demonstrado o cumprimento da obrigação e ausente necessidade de reforço coercitivo. 2. A imposição de multa pessoal a agente público exige demonstração de resistência individualizada ou descumprimento deliberado, não sendo suficiente a mera titularidade do cargo. 3. A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública deve observar o princípio da proporcionalidade e ser utilizada como medida excepcional, admitido o reexame judicial diante de eventual descumprimento integral da ordem."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 536, 537 e 829, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 98; Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; TJMT, AI n. 1003814-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.06.2023; TJMT, AI n. 1014676-89.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.10.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Ação Civil Público, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor da infante V. G. P. C.,

deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar ao ente público, em conjunto com o Município de Nova Monte Verde, providenciar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a realização de exame de ultrassonografia de testículo, a fim de viabilizar avaliação médica especializada acerca da eventual necessidade de procedimento cirúrgico, sob pena de multa pessoal aos Secretários de Saúde, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial (id. 322316377).

O Estado de Mato Grosso sustenta: (1)
inadequação da cominação de multa diária, em especial sua imposição de forma pessoal a agentes políticos, o que considera incompatível com o regime jurídico administrativo; (2)

desnecessidade da multa, pois sustenta que o exame já foi realizado tempestivamente (03/10/2025); (3) desproporcionalidade do valor fixado, que reputa excessivo frente à realidade orçamentária e estrutural da administração pública; (4) que há medidas menos gravosas ao erário, como o bloqueio judicial de verbas públicas, as quais seriam preferíveis, à luz da jurisprudência consolidada do TJMT e das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Por isso, requer o provimento do recurso, para afastar a multa ou reduzir o valor fixado (id. 322316376).

O efeito suspensivo foi deferido pela Relatora substituta (id. 322880362).

O Agravado contraminutou o recurso, refutando as alegações aventadas no agravo (id. 338328887).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar no feito (id. 346286884).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência na ação retromencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
Vistos.

Trata-se de
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor do menor
Vitor Gabriel Pereira Carvalho
, de 4 anos de idade, representado por sua genitora,
Eliza Pereira Carvalho
.

O Parquet requer, em síntese,
a determinação para que os entes públicos demandados realizem, com urgência, cirurgia para correção de hérnia inguino-escrotal esquerda com hidrocele
, alegando risco de agravamento do quadro e ausência de previsão de atendimento pelo sistema público de saúde, apesar da classificação de urgência no SISREG III (prioridade 1).[...]

Diante do exposto
, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e art. 227 da Constituição Federal,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA
para:

1.
Determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Monte Verde providenciem, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
, a contar da intimação desta decisão, a
realização do exame de ultrassonografia de testículo
do menor
Vitor Gabriel Pereira Carvalho
, de modo a viabilizar a análise clínica da necessidade ou não do procedimento cirúrgico indicado.

2.
Intime-se pessoalmente o Secretário Municipal de Saúde e o Secretário de Estado de Saúde
, para que cumpram a presente determinação no prazo estabelecido, sob pena de multa diária pessoal no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em caso de descumprimento, nos termos do art. 536, §1o, do CPC. [...]”

(id. 322316377).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso limita a insurgência recursal à impugnação da cominação de multa para a hipótese de descumprimento da determinação judicial.

Com efeito, os artigos 536 e 537 do CPC preveem expressamente a possibilidade de imposição de multa cominatória, inclusive contra a Fazenda Pública, como reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 98
, respectivamente,
in verbis
:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. [...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: [...]”

“Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.”

Contudo, a citada regra processual também confere ao julgador o poder de modificar, reduzir ou substituir a multa quando se revelar excessiva ou inadequada à finalidade coercitiva.

Cumpre destacar que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado na decisão agravada dizia respeito exclusivamente à realização do exame de ultrassonografia, providência de natureza diagnóstica, destinada a subsidiar a avaliação médica quanto à eventual necessidade de procedimento cirúrgico, não tendo sido estabelecido prazo judicial para a realização da cirurgia propriamente dita.

No presente caso, consta dos autos que o exame determinado foi realizado em 03/10/2025, dentro do prazo fixado pelo Juízo de origem, conforme documento acostado aos autos originários (id. 210339831). Ademais, há certidão atestando que a cirurgia da infante foi realizada no Hospital Santa Ângela em 22/12/2025 (id. 223195220 – autos de origem).

Insta pontuar que, embora apenas o Município de Nova Monte Verde tenha cumprido a determinação judicial no prazo fixado para a realização do exame, o Estado, em momento posterior, efetivou a cirurgia — sendo o exame etapa prévia e indispensável ao procedimento cirúrgico. Tal circunstância evidencia o encadeamento lógico das providências adotadas, não se verificando resistência injustificada ou conduta desidiosa por parte dos entes públicos.

Se a finalidade das astreintes é assegurar o adimplemento da obrigação, a sua manutenção, quando já satisfeito o comando judicial, desvirtua a própria razão de ser do instituto.

Insta pontuar que, embora apenas o Município de Nova Monte Verde tenha cumprido a determinação judicial no prazo fixado para a realização do exame, o Estado, ainda que em momento posterior, efetivou a cirurgia — sendo o exame etapa prévia e indispensável ao procedimento cirúrgico. Tal circunstância evidencia o encadeamento lógico das providências adotadas, não se verificando resistência injustificada ou conduta desidiosa por parte dos entes públicos.

Na prática, a imposição de astreintes contra pessoas jurídicas de direito público interno, como ocorre no caso dos entes públicos demandados — Estado de Mato Grosso e Município de Nova Monte Verde —, não se mostra necessária, sobretudo diante da existência de outras medidas coercitivas e assecuratórias dotadas de maior eficácia e menor impacto ao erário.

Com efeito, quando a multa recai sobre o ente público, os ônus financeiros acabam sendo suportados por toda a coletividade, o que recomenda a utilização subsidiária das astreintes, preferindo-se meios alternativos de coerção, como o bloqueio de verbas públicas, o que é corroborado na Resolução n. 146/2023 e No Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOUA A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS EFICAZES E MENOS ONEROSOS À COLETIVIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1.
Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a imposição de referida sanção pecuniária deve ser afastada quando não comprovada a eficácia da medida.

2. Tratando-se de obrigação relacionada à implantação de benefício previdenciário, na prática, observa-se que a fixação de astreintes contra pessoa jurídica de direito público não demonstra efetividade, tendo em vista que em quase maioria absoluta dos casos persiste a demora no cumprimento das obrigações.” (N.U 1003814-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023) Grifei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR– LIMINARCONCEDIDA– ANTECIPAÇÃODE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES– AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE
– DECISÃO REFORMADA, EM PARTE– RECURSO PROVIDO EM PARTE. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação”. (TJ-MT 10146768920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020). Destaquei.

No que concerne à multa diária pessoal aos Secretários de Saúde.

Embora o ordenamento jurídico não exclua, em tese, a possibilidade de imposição de multa pessoal a agentes públicos, tal medida exige fundamentação concreta e individualizada, demonstrando resistência pessoal ou descumprimento deliberado.

Aqui, não se verifica qualquer elemento indicativo de conduta pessoal reprovável ou de desobediência individualizada.

A simples titularidade do cargo não autoriza, automaticamente, a responsabilização patrimonial pessoal.

Ausente demonstração de comportamento omissivo doloso ou resistência específica, a imposição da multa pessoal revela-se inadequada.

Quanto à tese de exiguidade do prazo fixado em 48 horas para cumprimento da prestação de serviço imposta, também, não assiste razão.

Registre-se que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado na decisão agravada dizia respeito exclusivamente à realização do exame diagnóstico, providência destinada a subsidiar a avaliação clínica quanto à eventual necessidade de procedimento cirúrgico, não tendo sido estabelecido prazo judicial para a realização da cirurgia.

O próprio cumprimento da determinação do exame dentro do lapso temporal fixado demonstra, concretamente, a razoabilidade do prazo estabelecido pelo juízo de origem.

Não há, portanto, falar em impossibilidade material de cumprimento ou em afronta ao regime jurídico administrativo, à luz das circunstâncias concretamente verificadas nos autos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para excluir a multa cominatória diária anteriormente fixada.

Ressalva-se, contudo, que a exclusão da multa não impede o reexame da necessidade de imposição de nova medida coercitiva, inclusive a reaplicação das astreintes ou o bloqueio de verbas públicas, nos termos do art. 537, §1o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026